Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM CONCURSO COM LESÕES CORPORAIS. MANTIDA A CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS QUANTO À APROPRIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Possível ao juiz, na sentença, reconhecer a incongruência da classificação legal apontada na denúncia – frise-se, provisória - com as provas carreadas aos autos. Assim o é, porque o conteúdo da narrativa fática em si não sofreu alteração e a imputação inicial, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa.
2. Houve, assim, apenas mudança da capitulação e permanece hígido o princípio da correlação entre acusação e sentença proferida.
3. No caso, a denúncia tratou de latrocínio tentado e a imputação fática descreveu, em apertada síntese, a exigência do réu à vítima de entrega de dinheiro (R$20,00), e depois, o desentendimento entre todos eles e o início das agressões.
4. Na instrução processual, não foi provada a elementar do latrocínio “subtrair”. A vítima não foi ouvida em juízo e os policiais que depuseram não chegaram a presenciar propriamente os fatos.
5. Inviável a absolvição quanto ao crime de apropriação indébita, porque os elementos colhidos nos autos revelaram que o desapossamento da vítima relativamente à quantia de vinte reais deu-se em virtude da apropriação indébita, e não de roubo ou tentativa de latrocínio. Esse, inclusive, foi o fundamento da desclassificação realizada na sentença
6. As investigações não esclareceram, porém, quem realmente iniciou as agressões ou agiu de forma excessiva, se foi a vítima não ressarcida da droga, ou o próprio réu autor da apropriação do entorpecente. Insuficientes as provas para embasarem o decreto condenatório pelo crime de lesões corporais.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.